Tribunal: TJES
Processo: 0001900-53.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Registro de Ocorrência pela PM; Vias de fato
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001900-53.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS MATTOS VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
VIAS DE FATO.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Absolvição
. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento da vítima, que possui especial relevância e se mostrou coeso durante a instrução processual, bem como em consonância com as demais provas dos autos, a condenação pela prática da contravenção penal de vias de fato é medida que se impõe. Precedentes do c. STJ.

2. A ausência de lesão na vítima não exime o acusado da prática da contravenção penal que lhe foi imputada, uma vez que esta foi demonstrada por outros meios de provas, sendo certo que se tivesse provocado nela lesão de maior gravidade, que deixasse vestígios, certamente responderia por delito mais grave, qual seja, o de lesões corporais.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0001900-53.2023.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATEUS MATTOS VIANA
(DPE)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
MATEUS MATTOS VIANA
,

em face da sentença de id. 10600797, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática da
contravenção penal de vias de fato
(artigo 21, da Lei nº 3.588/41), à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Nas razões de id. 10600808,
o apelante requer a absolvição, por insuficiência de provas para a condenação
.

Acerca dos fatos
, consta da peça de ingresso que no dia 02 de março de 2023, no bairro Praia do Morro, no município de Guarapari, após a vítima descobrir que o réu a estava traindo, o acusado, indignado, a pegou pelo braço e a empurrou de forma agressiva para dentro de um carro vermelho, desferindo-lhe socos que não resultaram em lesões aparentes.

Não obstante os judiciosos argumentos da defesa, verifico que a
materialidade
do delito restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência unificado (fls. 06/07), pelo requerimento de medidas protetivas de urgência (fls. 05/05v), pelo pendrive (fl. 15) e pela prova oral produzida nos autos.

Nesse ponto, destaco que a ausência de lesão na vítima não exime o acusado da prática da contravenção penal que lhe foi imputada, uma vez que esta pode ser demonstrada por outros meios de provas, sendo certo que se ao desferir socos na ofendida tivesse provocado nela lesão de maior gravidade, que deixasse vestígios, certamente responderia por delito mais grave, qual seja, o de lesões corporais.

Quanto a
autoria
, verifico do depoimento da ofendida em juízo (id. 10600797), que no dia dos fatos ela tinha ido ao encontro de uma pessoa chamada “Rodrigo”, que lhe apresentou um vídeo, no qual o acusado a traía com ex esposa de “Rodrigo”.

Afirmou que, enquanto assistia ao vídeo dentro do carro de “Rodrigo”, o réu, que teve acesso à conversa da ofendida e conseguiu saber onde estava, chegou no local e a viu dentro do carro, ocasião em que, muito nervoso, mandou que ela saísse e entrasse no veículo dele.

Relatou que, transtornado, o apelante a tirou do carro de “Rodrigo”, a pegou pelo braço e a jogou dentro do carro dele.

Embora o réu alegue que apenas agrediu a vítima verbalmente, como bem ressaltou a Magistrada de primeiro grau, é possível verificar do vídeo acostado aos autos, que quando a ofendida saiu do carro de “Rodrigo”, o acusado puxou a vítima pelo braço e a empurrou, mandando que entrasse no carro dele.

Portanto, verifica-se que há provas suficientes que indicam a prática do delito pelo acusado, sendo certo que em casos como o dos autos, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente por estar amparada em todo conjunto probatório.

Nesse sentido, é o precedente do
c.

STJ
(AgRg no AREsp n. 2.217.578/MS, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, DJe de
29/6/2023
).

Assim,
mantenho
a condenação do apelante pela prática da contravenção penal de vias de fato, não havendo que se falar em absolvição.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.